Tribunal: TJSP
Processo: 1034002-80.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e IOF adicional, bem como não abordou eventual impossibilidade de incidência de multa moratória em patamar superior a 2% do valor da obrigação,

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e IOF adicional, bem como não abordou eventual impossibilidade de incidência de multa moratória em patamar superior a 2% do valor da obrigação, matérias sequer aventadas expressamente na inicial – Decisão que, como pleiteou o apelante, em sede recursal, já afastou a cobrança de seguro de proteção financeira e capitalização parcela premiável - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo do autor não conhecido, nestes aspectos."

"LIMITAÇÃO DE JUROS – Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de regulamentação – Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira – Apelo do autor improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros – Licitude da referida prática reconhecida – Apelo do autor improvido".

"TARIFA DE CADASTRO – Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Apelo do autor improvido".

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão reformada - Apelo do autor provido."

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida – Apelo do banco improvido".

"CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – Impossibilidade da cobrança de 'capitalização parcela premiável', ainda que prevista em contrato, vez que abusiva, frente à legislação consumerista – Ocorrência, ademais, de venda casada - Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Apelo do banco improvido."

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa (R$16.427,52), nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida ao autor - Apelo do autor parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034002-80.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOSE MILTON DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do autor, na parte conhecida, e negaram
provimento ao recurso do banco. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 37360
APEL.No: 1034002-80.2017.8.26.0002
COMARCA: 11a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APTES. : JOSÉ MILTON DE SIQUEIRA (JG) e BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDO. : OS MESMOS
JUIZ : FAUSTO DALMASCHIO FERREIRA
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
VEÍCULO AUTOMOTOR

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - INTERESSE RECURSAL -
Decisão que não abordou eventual impossibilidade de
cobrança de tarifa de registro de contrato e IOF adicional,
bem como não abordou eventual impossibilidade de
incidência de multa moratória em patamar superior a 2% do
valor
da
obrigação,
matérias
sequer
aventadas
expressamente na inicial Decisão que, como pleiteou o
apelante, em sede recursal, já afastou a cobrança de seguro
de proteção financeira e capitalização parcela premiável -
Ausência de interesse recursal reconhecida Apelo do autor
não conhecido, nestes aspectos.”
“LIMITAÇÃO DE JUROS Entendimento no sentido de
que, mesmo antes de sua revogação, o artigo 192, § 3o, da
Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de
regulamentação Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de
dezembro de 2008 - Cabível a aplicação dos juros
praticados pela instituição financeira
Apelo do autor
improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS É vedada a
capitalização
de
juros,
ainda
que
expressamente
convencionada - A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em
leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em
vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP Existência
de previsão da capitalização mensal de juros Licitude da
referida prática reconhecida Apelo do autor improvido”.
“TARIFA DE CADASTRO
Cobrança de Tarifa de
Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita,
em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo Apelo
do autor improvido”.
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
3
de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em
contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva
prestação do respectivo serviço Inteligência de Recurso
Repetitivo Decisão reformada - Apelo do autor provido.”
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA
CASADA - Cobrança de seguro de proteção financeira que,
não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor,
pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela
contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva
seguradora
Ocorrência de venda casada
Decisão
mantida Apelo do banco improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO
PARCELA
PREMIÁVEL

Impossibilidade da cobrança de 'capitalização parcela
premiável', ainda que prevista em contrato, vez que abusiva,
frente à legislação consumerista Ocorrência, ademais, de
venda casada - Precedentes deste Egrégio Tribunal e do
Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida
Apelo do banco improvido.”
“SUCUMBÊNCIA
ÔNUS
Pretensões de ambas as
partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da
sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da
parte adversa, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da
causa (R$16.427,52), nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e
observada a gratuidade de justiça concedida ao autor -
Apelo do autor parcialmente provido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 18.05.2020, em ação
revisional c.c. consignação em pagamento.
Afirma o autor que há elementos nos autos
suficientes
para
a
procedência do pedido
inicial.
Incabível a cobrança de tarifas bancárias, notadamente,
tarifas de cadastro, registro de contrato, parcela
premiável, avaliação de bem e seguro de proteção
financeira. Houve a cobrança de juros abusivos. A
capitalização mensal de juros é indevida. Incabível a
incidência de multa moratória em patamar superior a 2% da
obrigação. Incabível, igualmente, a cobrança de IOF
adicional. Requer o provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
Afirma a instituição financeira, por sua
vez, a legalidade de cobrança de tarifas bancárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
4
notadamente seguro de proteção financeira e capitalização
parcela premiável. Não houve abusividade na cobrança. O
autor
pôde
escolher,
livremente,
a
seguradora.
Prequestiona a matéria discutida. Requer o provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões do autor às fls. 204/208 e do
banco às fls. 209/228.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. consignação
em pagamento, ajuizada com base em cédula de crédito
bancário, firmada entre as partes, em 14.09.2016, no
valor total do crédito de R$15.931,00 (fls. 122/123).
O veículo automotor marca Chevrolet, modelo
Celta, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução ou compensação, em dobro, dos valores cobrados
indevidamente (fls. 01/16).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, atribuindo à autora o
ônus da sucumbência (fls. 153/160).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiramente, o apelo do autor.
Saliente-se, inicialmente, que os pedidos
ora formulados, de impossibilidade de cobrança de tarifa
de registro de contrato e IOF adicional, bem como de
impossibilidade de incidência de multa moratória em
patamar superior a 2% do valor da obrigação, não foram
abordados pela sentença, sequer aventados expressamente
na inicial.
Saliente-se,
ainda,
que
a
r.
decisão
determinou, tal qual pleiteia o apelante, neste recurso,
o afastamento da cobrança de cap. parcela premiável e
seguro de proteção financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
5
E,
em
face
da
ausência
de
interesse
recursal, não se conhece do recurso do autor, nestes
aspectos.
No tocante à limitação dos juros, esclareça-
se que esta C. Câmara já entendia, mesmo antes da
revogação do dispositivo, de forma unânime e pacífica, da
mesma forma que a jurisprudência, que o artigo 192, §3o,
da Constituição Federal, não era autoaplicável, estando a
depender de regulamentação.
Neste sentido:
“Juros
Reais
-
Execução
por
título
Extrajudicial - Nota promissória vinculada a borderô de
desconto - Limitação em 12% ao ano, com base no art. 192,
§ 3o, da CF Impossibilidade - Dispositivo que depende
de regulamentação para sua aplicação imediata - Embargos
do devedor improcedentes - Recurso improvido nesta parte
(1o TAC Rel. Correia Lima 1a Câmara Apel. No 0791062-5/00
Acórdão 34410 Julg. 14-02-2000)”.
Ademais, dispõe a Súmula no 596 do Colendo
STF que “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Por fim, a edição da Súmula Vinculante no
07, em dezembro de 2008, decidiu definitivamente a
questão, não sendo mais cabível, portanto, qualquer
discussão sobre eventual limitação legal para os juros a
serem cobrados pelo banco.
Perfeitamente cabível, portanto, a aplicação
dos juros praticados pelo banco (2,64% ao mês, fl. 39),
que não se revelaram, diante das provas dos autos,
abusivos, inexistindo, assim, razão para limitá-los.
A esse respeito, decisão proferida pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 1.061.530-RS (2008/0119992-4), em
sede de recurso repetitivo, julgado em 22.10.2008, de
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
6
22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica
abusividade;
c)
São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios
dos
contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do julgamento em concreto”.
Com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, igualmente não assiste
razão ao apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A
única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 2,64% e anual de 36,67% (fl. 39).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
7
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros.
No tocante à impossibilidade de cobrança de
tarifas bancárias, veja-se.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista
em contrato, é legítima, pois expressamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados
os
posicionamentos
pessoais
dos
Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era
válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
8
mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
Por sua vez, a cobrança de tarifa de
avaliação de bem, ainda que prevista no contrato, é
indevida, vez que não há, nos autos, prova da efetiva
prestação do aludido serviço.
Oportuna a transcrição, neste aspecto, de
trecho do voto proferido no Recurso Especial no.
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“Sob a ótica do direito do consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas
questões que foram suscitadas nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por
serviço não efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os
consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que
tenha havido comprovação da efetiva prestação desse
serviço.
No caso dos recursos ora afetados, por
exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em
suas
contestações,
nenhum
laudo de
avaliação,
que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação
de veículo usado.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança
desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço,
pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço
efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo),
que não será necessariamente prestado.
(...)
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do
caso concreto.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
9
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do
bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl.
110), estando provada a efetiva prestação do serviço,
sendo cabível, portanto, a cobrança”.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que o documento de fl. 124, denominado
'laudo de vistoria', era suficiente para comprovar a
efetiva prestação do serviço, passa-se a admitir, a fim
de pacificar a matéria, o entendimento predominante desta
Colenda Câmara, no sentido de que, em verdade, ele não se
presta a comprovar a efetiva realização do serviço e,
tampouco, o dispêndio de alguma quantia, por parte do
banco, a título de pagamento, de modo a justificar o
repasse do custo ao consumidor.
Aludido documento se limita a retratar a
escolha do “avaliador” entre três opções padronizadas
(bom, regular e ruim) para os itens de pintura,
tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral do veículo.
Não demonstra, de forma cabal, efetiva e
minuciosa avaliação do bem dado em garantia, até mesmo
porque o preço do veículo automotor já fora previamente
estabelecido pelo vendedor, com base em parâmetros
ordinários estabelecidos pelo próprio mercado.
Veja-se, neste sentido, jurisprudência desta
Colenda Câmara:
“1012206-25.2020.8.26.0003 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 29/10/2020 - Data
de publicação: 29/10/2020
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO.
Ação revisional. Sentença de improcedência. Irresignação
da parte autora. Cabimento em parte. Código de Defesa do
Consumidor aplicável 'in casu'. Súmula 297 do STJ.
Contratação
de
seguro.
Nos contratos
bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
Configuração
de
venda
casada.
Cobrança
afastada. Tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato. Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no entanto, a efetiva prestação dos
serviços. Certificado de registro de veículo que comprova
o efetivo registro do contrato. Documento denominado
"laudo de avaliação" que não se presta a comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
10
efetiva realização do serviço e tampouco o dispêndio de
alguma quantia, por parte do banco, a título de
pagamento, de modo a justificar o repasse do custo ao
consumidor. Documento não retrata autêntica avaliação,
mas apenas consulta a eventuais multas e restrições a
recaírem sobre o bem. Inexistência de elementos a
demonstrar o fato gerador da tarifa. Tarifa afastada.
Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples
e não em dobro, por ausência de má-fé. Entendimento do E.
STJ consolidado no julgamento dos REsp no 1.578.553/SP e
no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
Ação julgada procedente em parte. Sucumbência recíproca
caracterizada. Recurso provido em parte”.
“1011496-21.2020.8.26.0224 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira
Comarca: Guarulhos - Órgão julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
19/10/2020 - Data de publicação: 19/10/2020
Ementa:
APELAÇÃO Ação revisional de financiamento de veículo
Sentença de improcedência Apelo do autor. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA Afastamento diante da suficiência
dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a
produção de prova pericial. JUROS REMUNERATÓRIOS

Instituições financeiras que não se submetem aos limites
do Decreto 22.626/33 Súmulas 596, 648 e Vinculante n.
7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor

Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos" RESP 1.061.530/RS Financiamento
de veículo
Abusividade não caracterizada
RECURSO
DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS

Permitida
a
capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente
a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000,
desde que expressamente pactuada
RESP 973.827/RS

Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nela estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ
Título
emitido posteriormente a 31.3.2000 Constitucionalidade
do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida Prevista,
expressamente, a capitalização
RECURSO DESPROVIDO.
TABELA PRICE
A amortização pela "Tabela Price" é
legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade
RECURSO DESPROVIDO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua cobrança quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva Tese sedimentada no julgamento do Resp. n.
1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
Singela
vistoria que não se confunde com avaliação de bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
11
Ausência de comprovação de pagamento, por parte da
financeira ré, por tal serviço Onerosidade verificada
Cobrança que deve ser afastada RECURSO PROVIDO. TARIFA
DE REGISTRO DE CONTRATO
Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo comprovando o registro do
contrato junto aos órgãos de trânsito Não observação de
onerosidade
Pactuação mantida
RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade de cobrança do
consumidor apenas no início do relacionamento com a
instituição financeira
Entendimento consolidado no
Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Contrato entabulado após o advento
da Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a
tarifa
Inexistente informação nos autos revelando
anterior relação negocial entre as partes Ausência de
comprovação de abusividade
Tarifa mantida
RECURSO
DESPROVIDO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO "AUTO
RCF" E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
Seguros

Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde
que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também
escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada"
Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP Assinatura aposta
no instrumento de adesão ao seguro prestamista que,
devido
à
baixa
resolução
do
documento,
mostra-se
ilegível, não permitindo que se infirme a validade da
contratação

Escolha
da
seguradora
que
não
foi
oportunizada ao consumidor Cobrança do seguro que deve
ser arredada Mesma situação constatada no que tange ao
seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica
da tese sedimentada no citado recurso repetitivo Título
de Capitalização Premiável ("Cap. Parc. Premiável") que
não guarda nenhuma relação com o financiamento de veículo
Violação do art. 39, inciso I, do CDC Cobranças dos
seguros e do título de capitalização arredadas RECURSO
PROVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Impossibilidade da
devolução na forma do art. 42, § único, do CDC

Repetição a ser realizada de maneira simples dada a
inexistência de má-fé da instituição financeira na
cobrança dos encargos afastados
Precedente do STJ.
CONCLUSÃO
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Não está demonstrada, portanto, a efetiva
prestação do serviço, requisito exigido em sede de
Recurso Repetitivo, constante do Recurso Especial no.
1.578.553 - SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
12
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se
abusiva,
por
onerosidade
excessiva,
a
cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”.
Incabível, portanto, a cobrança de tarifa de
avaliação de bem.
Passa-se à análise, neste momento, do apelo
da instituição financeira.
Com relação à possibilidade de cobrança do
seguro de proteção financeira, não assiste razão ao
apelante.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
13
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será
paga ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O
seguro prestamista, geralmente, apresenta as coberturas
de morte, invalidez e desemprego”.
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita
a análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido
ou não compelido a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação
nesta oportunidade.
Há,
nos
autos,
cobrança
de
seguro
de
proteção financeira, tendo o autor optado pela sua
efetiva contratação (item B.6, fl. 125 e fl. 127), eis
que aludido seguro traria, em tese, benefício a ambas as
partes.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto
a indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor,
quando da celebração do contrato.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro de proteção
financeira deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas
as partes, passa-se a admitir, a fim de pacificar a
matéria, o entendimento constante do Recurso Especial no.
1.639.320 - SP (2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018,
de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
sede de Recurso Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
14
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação
da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca
da
chamada
'venda
casada',
diz
Rizzatto Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor:
“É preciso, no entanto, entender que a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim,
se o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens,
poderá fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se
depreende
da
doutrina
acima
transcrita,
prova
da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do seguro de proteção financeira.
Com relação à 'cap. parcela premiável', veja-
se.
Consta, no item 5.5 do contrato firmado,
denominado
“demonstrativo
de
serviços
financiados”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
15
dentre
outras
despesas,
a seguinte: “Cap. Parcela
Premiável R$78,80” (fl. 122).
A instituição financeira trouxe, à fl. 126,
“termo de adesão título de capitalização”, onde constam
as seguintes informações:
“Produto:
Parcela
Premiável;
Valor
do
Título: R$78,80; Valor do Sorteio: R$39.400,00”.
“Como cliente, autorizo: b) BV Financeira a
repassar para a Brasilcap Capitalização S/A o valor que
será pago por mim pelo Título de Capitalização adquirido
neste momento”.
Note-se, portanto, que o valor de R$78,80,
pago pelo autor, em parcela única, quando da celebração
da cédula de crédito bancário, para aquisição de veículo
automotor, refere-se à contratação de título de capitalização.

De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), um título de capitalização “é um
produto em que parte dos pagamentos realizados pelo
subscritor é usado para formar um capital, segundo
cláusulas e regras aprovadas e mencionadas no próprio
título (Condições Gerais do Título) e que será pago em
moeda corrente num prazo máximo estabelecido. O restante
dos valores dos pagamentos é usado para custear os
sorteios, quase sempre previstos neste tipo de produto e
as despesas administrativas das sociedades de capitalização”. Conforme informado pela SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados), “na esfera legal,
o Decreto-lei no 261, de 28 de fevereiro de 1967, dispõe
sobre as operações das Sociedades de Capitalização,
mencionando no seu texto artigos do Decreto-lei no 73, de
21 de novembro de 1966. Na esfera infra-legal, a
Resolução CNSP no 15, de03/12/1991, e alterações (Res.
CNSP 23/2000 e Res. CNSP 101/2004) estabelecem as normas
reguladoras das operações de capitalização no país e as
Circulares SUSEP no 569/2018 e no 576/2018, que dispõem
sobre as operações, as Condições Gerais e a Nota Técnica
Atuarial dos títulos de capitalização. Há também a
Circular
SUSEP
no
376/2008
que dispõe sobre a operacionalização, a emissão de autorizações e a
fiscalização das operações de distribuição gratuita de
prêmios mediante sorteio e a Circular SUSEP no 460/2012,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
16
que estabelece normas sobre a distribuição, a cessão, a
subscrição e a publicidade na comercialização de títulos
de capitalização, que teve revogados seus artigos 7o, 8o,
9o, 13 e 16 por força da Circular SUSEP no 569/2018. O
título de capitalização só pode ser comercializado pelas
Sociedades de Capitalização devidamente autorizadas a
funcionar”. Há, contudo, que se afastar aludida cobrança.
Não há provas, nos autos, de que ao autor
tenha sido concedida, pelo réu, a opção de contratar, ou
não, o título de capitalização em discussão, e, ainda que
tenha optado por contratá-lo, tido a oportunidade de
escolher a respectiva instituição para sua aquisição,
razão pela qual este prisma é, igualmente, objeto de
apreciação nesta oportunidade.
A princípio, tendo em vista que, em tese, a
contratação de um título de capitalização poderia trazer
benefícios a ambas as partes, possível admitir-se que a
autora optou por sua contratação.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa contratada.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto
a indicar um rol de instituições ofertadas ao autor,
quando da celebração do contrato.
Conclui-se, portanto, que houve, no caso dos
autos, indevida venda casada, eis que não foi dada a
oportunidade, ao autor, de escolha da instituição a ser
contratada para aquisição do título de capitalização,
tendo sido oferecido, pelo réu, em contrato de adesão pré-
estabelecido, a empresa Brasilcap Capitalização S/A (fl.
126).
Ademais, não guarda, a contratação de um
título
de
capitalização,
qualquer
relação
com
a
celebração de um contrato para aquisição de veículo
automotor.
A corroborar ainda mais esta afirmação,
transcreve-se a seguinte cláusula, constante do 'termo de
adesão título de capitalização':
“Como
cliente,
autorizo:
d)
Brasilcap

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
17
Capitalização S/A a transferir 100% do direito de resgate
final do título de capitalização, ora adquirido, para a
instituição
Associação
de
Assistência
à
Criança
Deficiente (AACD), que atende aos requisitos legais
necessários para promover ações socioambientais”.
Nula, ante o exposto, a contratação do
título
de
capitalização,
diante
da
colocação
do
consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art.
51, IV, do CDC, que dispõe:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor
em
desvantagem
exagerada,
ou
sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade”.
Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:
“2086142-80.2017.8.26.0000 Classe/Assunto:
Agravo de Instrumento / Bancários
Relator(a): Irineu
Fava Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 14/08/2017 - Data
de publicação: 14/08/2017 Ementa: Agravo de instrumento
Decisão que aprecia parcialmente o mérito da ação de
revisão de contrato bancário - Decisão que reconhece
abusiva cláusula referente à cobrança do valor relativo à
venda
do
título
de
capitalização

Evidência
da
caracterização de venda casada
Impossibilidade

Decisão confirmada Recurso desprovido”.
“1001384-90.2018.8.26.0279 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários
Relator(a): José Marcos
Marrone Comarca: Itararé - Órgão julgador: 23a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 25/09/2019 -
Data de publicação: 25/09/2019
Ementa: Recurso

Apelação Autor que não impugnou, de forma específica,
os fundamentos da sentença Motivos da sentença e razões
do recurso que estão desagregados
Razões recursais,
afora isso, que desatendem ao requisito previsto no art.
1.010, III, do atual CPC
Apelação que carece do
requisito
da
regularidade
formal,
pressuposto
de
admissibilidade de qualquer recurso Apelo do autor não
conhecido. Cédula de crédito bancário Tarifas Adotado
o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos"
REsp 1.578.553/SP, relativo ao
Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
18
garantia, assim como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesas com o registro do contrato,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Cédula de
crédito bancário Tarifa de avaliação de bem Ajustado
no aludido título o pagamento da importância de R$ 395,00
Ré que demonstrou, por intermédio de laudo, a prestação
de serviço de avaliação do veículo usado, em conformidade
com o art. 373, II, do atual CPC Tarifa que não pode
ser reputada como abusiva, devendo ser mantida a sua
cobrança Sentença reformada nesse ponto - Reduzida a
procedência parcial da ação. Cédula de crédito bancário
Seguro prestamista
Adotado o atual posicionamento do
STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" REsp
1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 Consumidor que não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com a seguradora por ela indicada

Insuficiência para tanto da opção de contratar o seguro
em debate
Precedentes do TJSP. Cédula de crédito
bancário Seguro prestamista - Prevista a cobrança de R$
850,00 a título de seguro prestamista - Consumidor que
não pôde optar pela seguradora de sua preferência, visto
que a ré indicou a seguradora "Cardif do Brasil Vida e
Previdência S.A." para a realização do seguro
Venda
casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo
mantida.
Cédula
de
crédito
bancário

Título
de
capitalização Prevista a cobrança de R$ 101,65, sob a
rubrica "cap parc premiável" Ré que não demonstrou ter
prestado ao autor as informações sobre esse produto e
sobre a sua natureza - Serviço sem qualquer relação com o
financiamento de veículo
Autor, afora isso, que não
pôde optar pela instituição financeira para a aquisição
do título de capitalização, tendo a ré indicado para
tanto a "Brasilcap Capitalização S.A."
Venda casada
reconhecida Precedentes do TJSP Apelo da ré provido
em parte”.
“1001498-71.2018.8.26.0459 Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): César Peixoto
Comarca: Pitangueiras - Órgão julgador: 38a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 24/09/2019 - Data
de publicação: 24/09/2019 Ementa: Revisional de cédula
de crédito bancário
Legitimidade da capitalização
convencionada e da taxa dos juros remuneratórios Custos
com avaliação do bem
Comprovação da prestação dos
serviços

Disposições
de
direito
patrimonial
e
disponível a critério dos contraentes
Iniquidade,
desproporcionalidade,
vício
de
consentimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
19
abusividade, desequilíbrio e onerosidade exagerada não
identificados de forma cabal Mera impugnação genérica e
unilateral
Inexigibilidade da capitalização parcela
premiável
Cláusula nula de pleno direito diante da
colocação do consumidor em desvantagem exagerada, art.
51, IV, do Código do Consumidor
Prêmio de seguro

Venda casada Impossibilidade da cobrança Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça pelo sistema repetitivo
Tarifa de registro do contrato Sentença anulada neste
tópico pela falta de arguição na petição inicial

Recurso da autora não provido; parcialmente provida a
apelação do réu”.
E, ainda, decisão monocrática, proferida
pelo Ministro Marco Buzzi, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em 29.11.2019, nos autos do Recurso Especial
No 1.849.528 - DF (2019/0345978-0), manteve decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, sob o argumento de que o acórdão recorrido
decidiu “em consonância com a jurisprudência desta Casa”.
Transcreve-se, nesta oportunidade, a ementa
do acórdão mantido:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE
REGISTRO DO CONTRATO. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUSENTE. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA
DE APÓLICE. ABUSIVIDADE. PARCELA PREMIÁVEL. TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO.
VENDA
CASADA
RECONHECIDA.
JUROS
CAPITALIZADOS. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA. NECESSIDADE.
TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SUFICIENTE.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
CABIMENTO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
1.
Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de
conhecimento (busca e apreensão), julgou procedente o
pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e
exclusiva do bem objeto do contrato à parte autora,
confirmando, consequentemente, a decisão que deferiu o
pedido liminar de busca e apreensão. 2. Tendo a sentença
reconhecido a ausência de previsão contratual da comissão
de permanência, além da impossibilidade de sua cumulação
com os encargos da normalidade ou com os da mora, não há
interesse recursal quanto a esse ponto, devendo o apelo
ser parcialmente conhecido. 3. É relativa a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
20
hipossuficiência econômica da parte que pleiteia o
deferimento da gratuidade de justiça. Assim, o juízo
competente, quando verificar manifesta incongruência
entre a alegada pobreza e a real situação demonstrada
pelos documentos que instruem o processo, pode determinar
que o pretendente comprove a alegação e, não satisfeito,
indeferir o beneplácito. Na hipótese, não há nos autos
qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de
hipossuficiência da apelante. Assim, privilegiando o
postulado de acesso à justiça, é razoável que se conceda
a gratuidade judiciária. 4. O julgamento antecipado da
lide não importa em cerceamento de defesa se as provas
requeridas forem desnecessárias à resolução do mérito.
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Não há
se falar em conexão entre a ação de busca e apreensão e a
ação de revisão de cláusulas contratuais, pois ausente a
similaridade entre as causas de pedir ou entre os
pedidos. 6. Segundo a tese firmada no Tema n.o 958/STJ,
em sede de recurso repetitivo, a validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula
que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, estão condicionadas à verificação da efetiva
prestação do serviço e à analise acerca , não há prova da
efetiva
prestação
dos
da
existência de
iniquidade
(onerosidade excessiva). In casu serviços. 7. Inexistem
nos autos elementos acerca da cobertura do seguro
prestamista, do período de vigência, tampouco foi juntada
a apólice, não sendo possível concluir a efetiva ciência
do serviço contratado pelo consumidor, revelando-se,
portanto, indevida a cobrança. 8. Não tendo sido
demonstrada a liberalidade do consumidor ao adquirir o
título
de
capitalização
denominado
“Cap.
Parc.
Premiável”, resta caracterizada a venda casada, impondo-
se a devolução do valor correspondente. 9. É admissível a
capitalização mensal de juros nos contratos firmados após
o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada
pela Medida Provisória n.o 170-36/01 (31.03.2000), desde
que haja previsão contratual. 10. Nos termos do Recurso
Especial
Repetitivo
n.o
973.827/RS,
a
divergência
existente entre as taxas de juros mensal e anual
pactuadas, de forma que esta não corresponda ao produto
da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se
suficiente para compreensão quanto à cobrança de juros
capitalizados. 11. O reconhecimento da abusividade da
tarifa de avaliação e da tarifa de registro, bem como do
seguro prestamista, não tem o condão de ilidir a mora da
apelante, pois a repercussão econômica dessas taxas é
inexpressiva em relação ao montante integral do contrato.
12.
Recurso
parcialmente
conhecido
e
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034002-80.2017.8.26.0002 -Voto no
21
provido.”
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. sentença.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de
rigor, vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa (R$16.427,52, fl.
16), nesta quantia já incluídos os honorários recursais,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC, e observada a
gratuidade de justiça concedida ao autor.
Fica prequestionada a matéria discutida.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do autor, na parte conhecida, e
nega-se provimento ao recurso do banco.
Salles Vieira, relator.